Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-86.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004115-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES DA SILVA - CPF: 061.872.806-60 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise do conjunto probatório apresentado nos autos pelas partes, tem-se a conclusão de que a Recorrente não ofereceu elementos de prova suficientes para sustentar os seus pedidos.

Considerando que a autora da ação não se desincumbiu do seu ônus probatório, referente ao fato constitutivo do direito por ela pleiteado (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em reforma do julgado monocrático de improcedência para condenar a parte contrária em danos morais ou materiais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIANE MARQUES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência dos pedidos elencados na exordial, com a condenação da Recorrida em danos materiais e morais, decorrentes de suposta cobrança indevida de fatura de serviço de telefonia.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa CLARO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta cobrança indevida de fatura de telefonia já adimplida pela Reclamante/Recorrente.

No caso em apreço, narra a Recorrente que
“(...) possuía um plano Pós-Pago no valor de R$ 37,00, porém, no mês de DEZEMBRO/2021 veio o valor de R$ 72,99 (setenta e dois reais e noventa e nove centavos), e por conta do valor acima do combinado a consumidora solicitou o cancelamento do plano pós-pago e transferiu para o Pré-Pago”
, todavia, em maio de 2022, meses após realizar o pagamento da referida fatura, foi surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome em razão do não adimplemento do valor.

Assim, após entrar em contato com a Recorrida e ser informada de que a dívida estava em aberto e não constava o pagamento efetuado anteriormente, a fim de evitar constrangimentos, a Sra. Eliane pagou a dívida, agora requerendo, em Juízo, a reparação dos danos sofridos pela cobrança em questão.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da demanda (id. 151915684), razão pela qual, irresignada, a parte reclamante interpôs o recurso ora analisado.

Pois bem.

Da releitura dos autos, verifico que a sentença objurgada se ateve, em demasia, ao pagamento atrasado da fatura relativa ao mês de maio de 2022, de modo que, apesar dos ponderosos fundamentos presentes na decisão, acredito que o magistrado
a quo
deixou de destacar outro ponto que fortalece o entendimento pela improcedência da pretensão inicial, sobre o qual discorro a seguir.

Ocorre que, analisando o conjunto probatório apresentado por ambas as partes, cheguei à conclusão de que a Recorrente não ofereceu elementos de prova suficientes para sustentar os seus pedidos, decorrentes de cobrança indevida que teria ocorrido após a
transferência do telefone/celular para o Plano Pré-Pago, fato este que não foi comprovado em nenhum momento nos autos
.

Ademais, o único registro de contato da Reclamante com a empresa vai de encontro à alegação de que lhe
“(...) informaram que a dívida estava em aberto e não constava o pagamento”
. Pelo contrário, o
print
de tela juntado ao id. 151915656 (p. 4) indica que o valor de R$ 72,99 já se encontrava baixado no sistema, na data de 21/12/2021, conforme conversado via
e-mail
.

Por fim, quanto à alegação de negativação indevida do nome da autora junto ao SERASA, tenho que esta foi satisfatoriamente afastada pelos documentos juntados pela Reclamada (id. 151915680; p. 3/4), que informou não ter inserido o nome da Sra. Eliane no cadastro de proteção ao crédito, mas tão somente na plataforma SERASA LIMPA NOME, destinada à negociação de contas atrasadas, sem implicar em negativação obrigatória da devedora.

Por tais razões, tem-se evidente que
a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório
referente ao fato constitutivo do direito por ela pleiteado (art. 373, I, do CPC),
logo, não há que se falar em reforma do julgado monocrático de improcedência para condenar a parte contrária em danos morais ou materiais
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023